Tribunal: CARF
Processo: 10166.721275/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721275/2013-74
ACÓRDÃO
2201-012.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i)
que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão, reforma ou
reserva remunerada; (ii) que o contribuinte seja portador de moléstia
grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por
laudo médico oficial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 15a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), consubstanciada no Acórdão no 16-
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721275/2013-74
2
84.529 (fls. 62/69), o qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2009, por meio da Notificação de Lançamento de fls.
10/14, no valor total de R$ 17.118,75, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora calculados
até 31/01/2013, em virtude da infração de “Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave”.
Segundo a Fiscalização, o Contribuinte não fazia jus à isenção por moléstia grave em
virtude de seus proventos serem oriundos de sua condição de militar da reserva remunerada,
somente tendo sido reformado em julho de 2011.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que os rendimentos recebidos são isentos de imposto de renda, por ser portador de
moléstia grave (neoplasia maligna).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, cuja decisão foi dispensada de
ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
A decisão de primeira instância foi no sentido de que, embora a moléstia grave
tenha sido reconhecida por laudo médico oficial (fl. 44), não faz o contribuinte jus ao benefício da
isenção do imposto de renda na fonte incidente sobre os proventos recebidos em 2009, pois,
nesse período, os proventos por ele recebidos eram decorrentes de reserva remunerada e não de
reforma, situação que só se alterou em 14/07/2011. A procedência em parte deu-se em virtude da
exoneração da multa de ofício de 75%, pois o valor do imposto estava parcelado desde antes da
autuação.
Cientificado dessa decisão em 08/11/2018, por via postal (A.R. de fl. 74), o
Contribuinte apresentou, em 06/12/2018, o Recurso Voluntário de fls. 77/81, no qual repisa os
argumentos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
De acordo com o art. 35, inciso II, “a”, e parágrafos 4o a 6o, do Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018, temos que:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721275/2013-74
3
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
[...]
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
[...]
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson ,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
caput , inciso XIV ; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o) ;
[...]
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a
doença for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou
da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
(destaquei)
O artigo 30 da Lei no 9.250/1995 assim estabelece:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.114 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721275/2013-74
4
(destaquei)
O fundamento da decisão recorrida foi que o contribuinte não fazia jus ao benefício
da isenção do imposto de renda na fonte incidente sobre os proventos recebidos em 2009, pois,
nesse período, os proventos por ele recebidos eram decorrentes de reserva remunerada e não de
reforma, situação que só se alterou em 14/07/2011.
De fato, há esse entendimento da Receita Federal de que os militares da reserva
remunerada não fazem jus à isenção do imposto de renda por moléstia grave, a qual seria
aplicável apenas aos reformados.
No entanto, este Conselho já pacificou entendimento de que a isenção também se
aplica aos militares da reserva remunerada, conforme súmula abaixo:
Súmula CARF no 43
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva
remunerada, são isentos do imposto de renda.
(destaquei)
Desse modo, o Contribuinte atende às condições legais para fins de isenção do
imposto de renda, devendo, portanto, ser cancelada a infração.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 138
DF CARF MF
Original